Tribunal: TJPA
Processo: 0001183-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001183-58.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: AILTON GOES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO VIII, DO CPC. CORRETA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR. PRÉCLUSÃO LÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO OU RECONSIDERAÇÃO POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O apelante requereu de fato a desistência da ação objeto do presente recurso, de modo que não pode agora recorrer de um pedido por ele realizado, ainda que sob o argumento de ter se equivocado quando do seu pedido
. II-
Ora, no caso dos autos, opera-se aquilo que chamamos de preclusão lógica; onde perde-se a faculdade de praticar determinado ato processual, em virtude da prática incompatível de um ato, com outro já realizado; ou seja, uma vez que a parte tenha pedido a desistência, não pode agora recorrer após homologação de tal pedido.
III-
Assim, uma vez homologado pelo Juiz o pedido de desistência realizado, não há possibilidade de arrependimento ou reconsideração da decisão através do presente recurso.
IV-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
AILTON GOES RODRIGUES
.

Versa a inicial que a requerida realizou um financiamento para aquisição de um veículo, não estando em mora no pagamento das parcelas, razão pela qual foi requerida a busca e apreensão do bem, com a consequente entrega ao autor; ao final, que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

A liminar foi deferida.

Em ID de
Num. 977145 - Pág. 1
, o autor requereu a desistência do feito,
ocasião em que o magistrado homologou referida desistência, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Inconformado com a decisão
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

interpôs o presente recurso, alegando que o pedido de desistência foi realizado de maneira equivocada, pois na verdade, o pedido deveria ser de citação do réu, via edital.

Sustenta que a ação de busca e apreensão se encontra devidamente instruída, apta para o julgamento, razão pela qual requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja dado prosseguimento no feito.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, VIII, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista o equivoco no pedido da desistência.

Analisando os autos, observa-se que o apelante requereu de fato a desistência da ação objeto do presente recurso, de modo que não pode agora recorrer de um pedido por ele realizado, ainda que sob o argumento de ter se equivocado quando do seu pedido.

Ora, no caos dos autos, opera-se aquilo que chamamos de preclusão lógica; onde perde-se a faculdade de praticar determinado ato processual, em virtude da prática incompatível de um ato, com outro já realizado; ou seja, uma vez que a parte tenha pedido a desistência, não pode agora recorrer após homologação de tal pedido.

Assim, uma vez homologado pelo Juiz o pedido de desistência realizado, não há possibilidade de arrependimento ou reconsideração da decisão através do presente recurso.

Nestes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PLEITO FORMULADO PELA PRÓPRIA AUTORA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a questão acerca da sentença proferida pelo Juízo Singular que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, e §4 §5º do CPC/2015, em razão de pedido de desistência formulado pelo autor, ora recorrente.

2. Destaque-se que o referido pedido de desistência caracterizou a preclusão lógica na manifestação do recorrente, não podendo agora, em sede de apelação, requerer que seu próprio pedido seja desconsiderado ao argumento de que houve equívoco ao pleitear a desistência.

3. Ademais, não há o que se falar na hipótese de erro material passível de reforma, eis que a correção de sentença nesses casos não foi provocada pelo Magistrado, mas sim pela própria parte.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.04262158-76, 208.738, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-16)

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém,

de

2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2020